Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715309-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jheimyson Harley Damasceno Sousa Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 06h08min. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jheimyson Harley Damasceno Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704265-75.2023.8.07.0018, assim redigida: “Em face do documento de ID 156345568, defiro a gratuidade de justiça ao autor, com fundamento no artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação processual, nos termos do artigo 9o, VII da Lei no 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e artigo 1o, § 2o da Lei no 12.764/2012. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência em que pleiteia a posse e exercício no cargo de analista de apoio à assistência judiciária – área: judiciária – especialidade: direito e legislação, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, ou a reserva de vaga. Para fundamentar seu pleito alega que autor que foi aprovado no certame na 7a (sétima) posição dentre as vagas reservadas e nomeado para o cargo, porém a perícia médica admissional concluiu que o candidato não é portador de deficiência. Sustenta que sua deficiência já foi reconhecida por equipe multiprofissional na etapa de avaliação biopsicossocial, por ser portador da síndrome de Asperger, razão pela qual faz jus a posse no cargo público. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital normativo do certame (ID 156345572) dispõe em seu subitem 5.6.8 que “a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas no momento de realização da avaliação biopsicossocial”. No caso, o autor teve a sua condição reconhecida como deficiência, conforme se verifica no resultado final da etapa de avaliação biopsicossocial (ID 156345577) e no resultado final do concurso público (ID 156345578), portanto, de fato não caberia a junta médica admissional a reanálise quanto ao enquadramento da condição como deficiência, posto que o edital do certame já prevê uma etapa prévia e específica para avaliação da deficiência do candidato. No entanto, verifica-se que a pretensão do autor reveste-se tão somente na posse, considerada sua condição de pessoa com deficiência. A nomeação e posse em cargo público são atos administrativos de natureza satisfativa acarretando diversos reflexos administrativos e financeiros, dentre os quais o pagamento de vencimentos em razão do efetivo exercício do cargo, sendo estes de natureza alimentar e, portanto, irrepetíveis. Logo, para a execução de decisão que possibilite candidato ser nomeado e empossado em cargo público, é imprescindível seu trânsito em julgado. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois a nomeação implica no pagamento de salários, de natureza alimentar, portanto, irreptível, caso o pedido seja julgado improcedente. Quanto à reserva de vaga cumpre destacar que não foi demonstrado que há alguma possibilidade de candidato em posição inferior a classificação do autor ser convocado para nomeação e posse, portanto, esse pedido também não pode ser deferido. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29).” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 46023565), em síntese, que foi diagnosticado com Síndrome de Asperger – CID10 F84.5 e, por esse motivo, concorreu às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público destinado ao provimento do cargo de Analista de Assistência Judiciária da carreira de apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, integrante do quadro de pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta que teve sua inscrição homologada para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, tendo sido confirmada sua condição em avaliação biopsicossocial efetuada pela banca organizadora do concurso. Acrescenta que obteve aprovação no concurso público, tendo sido nomeado para tomar posse no cargo pretendido. Assevera que ao realizar os exames médicos exigidos para a posse, a junta médica responsável pela avaliação de sua capacidade laboral concluiu que o recorrente não é pessoa com deficiência. Verbera que interpôs recurso na esfera administrativa, tendo sido avaliado por outra junta médica, que também concluiu que o agravante não preenche os requisitos estabelecidos em lei para ocupar vaga reservada às pessoas com deficiência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que promova a posse do recorrente no cargo público pretendido ou, em ordem subsidiária, para que lhe seja reservada a respectiva vaga. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim, devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 899, de 10 de abril de 2023, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o - No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o - Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o - Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Qaunto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento poderá haver a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a posse de candidato aprovado em concurso público para o exercício de cargo com vaga reservada à pessoa com deficiência. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. A necessidade de promover a proteção dos interesses das pessoas com deficiência, inclusive aqueles destinados a assegurar sua independência, autonomia e melhoria da qualidade de vida também é reconhecida por meio de outras fontes normativas como, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008 , nos moldes do art. 5o, § 3o, da Constituição Federal e pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, além da Lei no 14.146/2015. No caso em exame, importa observar que o Edital no 1 – DPDF (Id. 156345572 dos autos do processo de origem) previu a etapa de “avaliação biopsicossocial” (item 5.6), destinada especificamente à qualificação do candidato como pessoa com deficiência, senão vejamos: “5.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Súmula no 377, do STJ. 5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. 5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao CID-10, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. 5.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo Cebraspe por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 5.6.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico — audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado no máximo nos 12 meses 8 anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial. 5.6.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico, emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 5.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) apresentar laudo emitido em período superior a 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.6.4 e 5.6.5 deste edital; d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; e) não comparecer à avaliação biopsicossocial; f) se evadir do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 15.10 deste edital. 5.6.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral. 5.6.8 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas no momento de realização da avaliação biopsicossocial. 5.6.9 O nome do candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa com deficiência, e não for eliminado do concurso, será publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral. 5.6.10 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.” O resultado da aludida etapa apontou o recorrente como apto, nos termos do edital de abertura do concurso (Id. 156345578 dos autos do processo de origem), tendo sido o agravante, inclusive, considerado aprovado no resultado final certame para ocupar vaga reservada à pessoa com deficiência. Assim, impedir a respectiva posse em momento posterior, mesmo que diante de avaliação médica destinada à verificação das condições para o exercício do cargo, evidencia comportamento contraditório que autoriza o deferimento da tutela provisória pretendida. A respeito dessa conclusão, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. BAIXA ACUIDADE VISUAL E TIREOIDITE CRÔNICA. CANDIDATO QUE PARTICIPA DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (VISÃO MONOCULAR). DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DA JUNTA MÉDICA E O RELATÓRIO APRESENTADO PELO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE INJUSTA PRETERIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. A tutela pleiteada pelo autor, ora agravante, destina-se, em síntese, a suspender o ato que o considerou inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Em razão da controvérsia entre o laudo da junta formada pela banca examinadora (que considerou o candidato inapto por apresentar ‘alterações estruturais da glândula tireóidea, associadas, ou não, a sinais e sintomas de hipertireoidismo’) e o relatório médico que acompanha a petição inicial (o qual indica que o recorrente tem aptidão para exercer atividades laborais, por apresentar ‘volume da tireoide normal’, ‘sem lesões nodulares ou císticas’), constata-se plausibilidade do direito defendido pelo agravante. 3. Além da incongruência acerca do diagnóstico de alterações estruturais da glândula tireóidea, verifica-se, de plano, incoerência quanto à avaliação de inaptidão do candidato por baixa acuidade visual, pois, embora o edital autorize participação de pessoa com visão monocular no concurso público e a avaliação biopsicossocial tenha concluído que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo, o agravante foi considerado inapto na fase de exames e avaliação médica com base em disposição editalícia que, segundo a própria banca examinadora, não seria aplicável aos candidatos que concorrem a vagas destinadas à ação afirmativa (subitem 12.10.2, número 9 – ‘acuidade visual a seis metros, com avaliação a cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho’). 4. Constatado, em juízo de cognição sumária, comportamento contraditório dos agravados, violando o princípio da segurança jurídica (proteção da confiança), e caracterizado o perigo de dano pela possibilidade de injusta preterição do recorrente no concurso público, conclui-se que estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para amparar o deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência. Decisão agravada reformada para determinar suspensão do ato de eliminação do agravante do concurso público e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1645076, 07265046420228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) É importante acrescentar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a eventual incompatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo deve ser verificada durante o período correspondente ao estágio probatório, e não antecipadamente, como evidenciam as ementas abaixo reproduzidas: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2o, do Decreto n. 3.298/1999. Precedentes. 2. Hipótese em que, independentemente do mérito quanto à possibilidade ou não de a demandante desempenhar as funções do cargo para o qual foi aprovada, o momento em que o ato foi praticado já o torna ilegal, cabendo a correção judicial. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 54885-SP, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, data do julgamento: 25/4/2022, publicado no DJe: 27/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1.777.8020-PE, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, data do julgamento: 21/3/2019, publicado no DJe: 22/4/2019) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, é verdade que o esclarecimento definitivo da questão exige instrução probatória, o que se afiguraria incompatível com a presente análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida. O candidato, no entanto, instruiu adequadamente os autos com documentos que permitem concluir ter havido, de fato, ao menos na presente fase de cognição sumária, a ocorrência de irregularidade na obstrução de sua posse. Convém acrescer que além do resultado favorável obtido na etapa de avaliação biopsicossocial e da respectiva aprovação em vaga reservada à pessoa com deficiência, o documento referido no Id. 156345571 dos autos do processo de origem, subscrito por profissional da área de psiquiatria, reforça a conclusão de que o agravante é diagnosticado desde a infância com Síndrome de Asperger – CID10 F84.5. Essas circunstâncias revelam, com respaldo, inclusive, na regra prevista no art. 472 do CPC, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir e a desproporcionalidade do ato administrativo por meio do qual o recorrente foi impedido de tomar posse no cargo para o qual foi aprovado. A esse respeito observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA QUE OSTENTA CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em definir se há possibilidade de manutenção de candidata em concurso público por apresentar hálux valgo, condição descrita no edital do certame como fato impeditivo para o exercício do cargo na graduação de soldado da Polícia Militar. 2. O princípio da legalidade orienta a atuação do administrador e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo, o que inclui os princípios constitucionais. 2.1. O controle da atuação do administrador deve ser exercido com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a afastar a prática de atos administrativos pautados em critérios desproporcionais ou não razoáveis. 3. A ausência de entrega de exame médico no momento oportuno, por causa justificável, não justifica a exclusão do candidato do certame, tendo em vista a previsão, no edital, da possibilidade de realização de exames complementares. 3.1. A admissão de exame complementar para um candidato em detrimento de outro revela notória violação ao princípio da isonomia por parte da Banca Examinadora, que não pode oferecer tratamento diferenciado a candidatos em situação semelhante. 4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. 4.1. A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de ostentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade desse peculiar quadro etiológico com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo candidato. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1342411, 07000076120198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PERITO CRIMINAL - GEOLOGIA - EXAME MÉDICO - DIABETES - ELIMINAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a norma inscrita no artigo 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes. 2. Não se vislumbra afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal inscritos no artigo 5o, XXXV e LV, da Constituição da República quando o indeferimento do pedido de realização de perícia não viola preceitos de observância obrigatória pelo julgador, quando a matéria for unicamente de direito ou o feito encontrar-se suficientemente instruído. 3. Em sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. 4. Embora o juízo de conveniência e oportunidade esteja inscrito no âmbito de discricionariedade da Administração Pública, a observância da legalidade na realização dos atos administrativos é cogente, razão pela qual as fases dos concursos públicos submetem-se à apreciação do Poder Judiciário sem que haja violação ao Princípio da Separação do Poderes. 5. O concurso público visa a selecionar os candidatos mais bem preparados para assumir as funções públicas, de forma que a realização do certame é alicerçada sobre as premissas que regem a atuação da Administração Pública. Assim, o princípio da proporcionalidade constitui vetor que também deve nortear a realização das etapas do concurso, especialmente quando considerado que exigências desarrazoadas podem impedir o exercício das funções públicas por pessoas qualificadas para fazê-lo. 6. Ainda que o candidato apresente algum evento clínico ou físico previsto como incapacitante no edital, se a condição, não impossibilita o exercício das funções inerentes ao cargo, como ser portador de diabetes mellitus 1, não se mostra razoável a eliminação do concurso. 7. Recurso provido.” (Acórdão no 1029410, 07066878720178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame as provas produzidas até o presente momento evidenciam que deve ser garantida a postulada nomeação e posse no caro em questão, até que por outros meios possa eventualmente ser afastada a verossimilhança já detectada nesta primeira análise dos dados factuais coligidos aos autos. Ademais, a situação ora em exame não trará qualquer prejuízo à Administração Pública, pois o candidato, devidamente empossado, passará a desempenhar o exercício de suas respectivas funções. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que garanta a posse do candidato, até que a questão seja definitivamente decidida por este Egrégio Tribunal de Justiça, sem prejuízo da reanálise da questão agora decidida pela Eminente Relatora natural. Atribuo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se e intimem-se com urgência. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini